Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TEREZINHA DO CARMO FERREIRA - CPF: 103.778.081-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPESAS ORIUNDAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Terezinha do Carmo Ferreira contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita na ação declaratória de abusividade contratual c.c. danos materiais e morais movida em face do Banco BMG S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O direito constitucional à assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral.

4. Documentos demonstram que a agravante é servidora pública estadual com renda bruta superior a três salários-mínimos, situação que não revela estado de miserabilidade.

5. As despesas decorrentes de empréstimos consignados não podem ser consideradas para caracterizar hipossuficiência, por se tratar de encargos voluntariamente assumidos.

6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea de hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração unilateral. 2. Renda superior a três salários-mínimos afasta, em regra, a presunção de insuficiência de recursos para fins de gratuidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TEREZINHA DO CARMO FERREIRA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015833-87.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c.c Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1032362-58.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra BANCO BMG SA., negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. nº 295669398).

Inconformada, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que aufere renda líquida mensal de R$ 2.265,78, valor que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais.

Alega que o indeferimento do benefício afronta a legislação aplicável, notadamente os artigos 98 e 99 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que asseguram a assistência judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Enfatiza, ainda, que o indeferimento do benefício compromete seu direito de acesso à Justiça, o que viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, além de afrontar entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem o direito à gratuidade quando demonstrada a hipossuficiência.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da justiça gratuita, assegurando-se o processamento da demanda sem a imposição de custas e despesas processuais (Cf. Id. nº 300752862).

Embora devidamente intimado o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculado ao Id. nº 233786651).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.070 do CPC.

A exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, uma vez que o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
” (grifei).

Assim, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, exige-se a efetiva comprovação do estado de necessidade, o que pode ser demonstrado por meio de documentos públicos ou particulares que reflitam a real situação financeira da parte.

No caso concreto, tal comprovação não se verifica, pois os documentos apresentados — especialmente o histórico de créditos do INSS — evidenciam que a agravante é servidora pública estadual e percebe renda bruta mensal de R$ 4.034,96 (quatro mil, trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), montante superior a três salários-mínimos.

Ademais, ainda que a agravante alegue que sua renda líquida se reduz a aproximadamente R$ 2.265,78 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em razão de empréstimos consignados, tal quantia não configura situação de hipossuficiência capaz de comprometer sua subsistência ou a de sua família, a ponto de justificar a concessão da gratuidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, o magistrado pode indeferir o benefício quando existirem fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Sobre a matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Ante o exposto, nego
provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando o indeferimento do benefício da justiça gratuita à agravante na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025